Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-78.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1011014-78.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Adimplemento e Extinção, Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

REDATOR DESIGNADO: EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):
[GRAZIELLA AUXILIADORA RODRIGUES COUTINHO CATHALAT - CPF: 008.684.431-82 (ADVOGADO), SURAYA NERY COUTINHO SILVA - CPF: 502.614.601-53 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CUIABÁ - NÚCLEO DE DEFESA DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E DA PROBIDADE ADMINISTRATIVA (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"POR MAIORIA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDA A RELATORA." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CÍVEL – TRANSAÇÃO ENTRE RÉ, MINISTÉRIO PÚBLICO E ESTADO DE MATO GROSSO – DECISAO DE NÃO HOMOLOGAÇÃO – OITIVA DO ENTE FEDERATIVO LESADO – APROVAÇÃO PELO MINISTERIO PUBLICO – PECULARIDADES DO AGENTE, REPERCUSSÃO DO ATO E VANTAGEM / INTERESSE PÚBLICO NA SOLUÇÃO DO CASO – TRÂMITE PROCESSUAL HÁ LONGA DATA – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO – DECISÃO RETIFICADA – RECURSO PROVIDO.

O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, mediante previa oitiva do ente federativo lesado, da aprovação pelo Parquet e homologação judicial.

O acordo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, na rápida solução do caso.

Peculiaridades do caso concreto em que, a Requerida se trata de pessoa idosa hipossuficiente e o cumprimento de sentença se arrasta há longa data, sem êxito na localização de

patrimônio do Executado.

Acordo de não persecução cível pactuado entre Ministério Público e Réu, com anuência do Estado de Mato Grosso. Pressupostos legais preenchidos.

Decisão que indeferiu a homologação do acordo reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por SURAYA NERY COUTINHO SILVA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 0022622-21.2010.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas, MT, que indeferiu o pedido de homologação de acordo de não persecução civil, nos seguintes termos (ID. 115132454 – processo n.° 0022622-21.2010.811.0041):

“
Vistos
etc.

Cuida-se de Cumprimento de Sentença que condenou a requerida a restituir aos cofres públicos todas as parcelas de proventos recebidos desde a concessão indevida da sua aposentadoria, haja vista a declaração de nulidade do ato.

Durante a tramitação processual, a representante do Ministério Público firmou acordo de não persecução cível com a requerida, pleiteando a sua homologação (id. 110435254).

Ocorre que não é cabível a celebração de acordo de não persecução cível neste processo, pois o objeto desta ação não se refere à responsabilização por ato de improbidade administrativa, mas sim, de ressarcimento de dano causado ao erário por ilícito civil.

Em nenhum momento houve apuração, tampouco responsabilização da requerida por ato de improbidade administrativa, de modo que não há lugar para aplicação das disposições da lei especial, que rege a ação específica.

Apenas para constar, ainda que o dano causado ao erário pela requerida e o ressarcimento ao qual foi condenada se tratasse de penalidade aplicada por ato de improbidade administrativa, o acordo estabelecido também não poderia ser homologado, pois desatende aos requisitos da lei, notadamente, o integral ressarcimento do dano e a reversão dos valores ao ente público lesado, conforme exigem os incisos I e II, do art. 17-B, da Lei n.o 8.429/92, com redação dada pela Lei n.o 14.230/2021.

"Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados: (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

I - o integral ressarcimento do dano; (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados. (Incluído pela Lei no 14.230, de 2021)

(...)."

No id. 95876637 foi juntado cálculo atualizado da dívida, onde se verifica que o montante apurado em 19/12/2013, ou seja, no início do cumprimento da sentença, era de R$543.572,18 (quinhentos e quarenta e três mil, quinhentos e setenta e dois reais e dezoito centavos).

Na minuta do acordo foi pactuado que o valor até então pago pela requerida e que se encontra depositado nos autos, de R$92.721,07 (noventa e dois mil, setecentos e vinte e um reais e sete centavos), seria levantado e destinado ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso e estaria assim quitada a obrigação pecuniária.

O valor até então depositado nos autos corresponde a menos de vinte por cento (20%) do valor original da dívida no ano 2013, portanto, sem considerar os acréscimos legais referentes à correção monetária e aos juros. Não há, desse modo, o ressarcimento integral do dano e o acordo, da forma como foi entabulado, representa uma renúncia incabível e ilegal.

Também ,é impossível destinar o valor referente ao ressarcimento do ano à entidade diversa do ente público lesado.

O acordo juntado aos autos, portanto, possui cláusulas que são absolutamente contrárias à lei, sendo totalmente inadmissível a sua homologação.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de homologação do acordo, devendo o feito prosseguir em seus ulteriores termos, até a quitação integral da dívida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 14 de abril de 2023.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito
”.

Aduz a parte agravante que os fundamentos da decisão agravada para não homologar o acordo de não persecução cível não se sustentam, porquanto a transação foi formalizada em virtude do mutirão de conciliação organizado por este Egrégio Tribunal de Justiça e atende a todos os requisitos legais.

Nesse contexto, sustenta que “durante as negociações, as partes chegaram ao consenso e firmaram o Acordo Para Não Persecução Cível, nos seguintes termos: a) Pagamento de R$ 92.721,07 (noventa e dois mil, setecentos e vinte e um reais e sete centavos), a título de reparação suposto do dano sofrido pelo erário estadual que já se encontram à disposição, depositados nos autos do processo, em decorrência dos descontos efetuados diretamente dos vencimentos da Agravante, que é professora da rede pública estadual; b) a quitação do débito mediante levantamento dos valores que se encontram depositados em juízo, em favor do Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso – IHGMT; c) a Agravante foi reintegrada ao cargo para trabalhar o período de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 21 (vinte e um) dias, entretanto, se encontra tralhando até a presente data, ou seja, há mais de 9 (nove) anos desde que foi reintegrada ao cargo, com o recolhimento dos encargos previdenciários do período já efetuado; promoveu pretensão visando à progressão funcional da carreira, o que foi acolhido parcialmente pelo juízo de origem, cuja sentença transitou em julgado na data de 30.04.2021”.

Ressalta, ainda, que “para efetivação do acordo, compareceram a Agravante, assistida por sua patrona, o d. Membro o Ministério Público e,
como anuente, o Procurador Geral do Estado
, todos concordando com os termos apresentados”, bem como que “o acordo foi devidamente homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público e encaminhado para homologação e extinção do processo pelo r. Juízo
a quo
”.

Assevera que, para condenar a parte agravante, “o r. Juízo se valeu da Lei 8.429/92, reconheceu a existência de má-fé (ainda que desprovida de provas), atestou a reprovabilidade da conduta, imputou à Agravante dolo na falsidade documental, para, ao final, cassar sua aposentadoria, determinar sua recondução ao trabalho e exigir o ressarcimento ao erário”.

Dessa maneira, entende como “plenamente possível e viável a celebração do acordo de não persecução cível, nos termos da Lei n. 8.429/92, com redação dada pela Lei n.o 14.230/2021, pois a ação interposta buscou a condenação da Agravante com base em ato de improbidade administrativa, o que foi reconhecido pela r. sentença”.

Acrescenta que “a própria Lei 7.347/85 prevê no art. 5o, §6o, a possibilidade de o legitimidade à propositura da ação principal firmar acordo”.

Consigna, ademais, que “o Estado de Mato Grosso, ente lesado pela conduta apurada na presente ação,
compareceu como ANUENTE do acordo entabulado, ou seja, concordou com o recebimento do montante como forma de colocar termo à demanda
, não justificando a continuidade do processo”.

Pontua que “é inegável, por um lado, que o Estado-Juiz não pode ficar alheio ao controle que lhe é pertinente, afinal, como leciona o Poder Judiciário não é um mero carimbador de acordo, do contrário, sequer haveria necessidade de homologação”. Todavia, afiança que “o juiz, ao analisar a avença, não pode intervir na proposição do ajuste, tampouco substituir seu conteúdo”, uma vez que “não compete ao julgador fazer juízo de valor sobre o mérito da transação materializada no Termo de Acordo de Não Persecução Cível já que se insere na competência funcional do Ministério Público”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante requer “
seja dado

PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo de Instrumento para que seja reformada a r. decisão agravada, para homologar o Acordo de Não Persecução Cível firmado com o Ministério Público Estadual e com a Procuradoria Geral do Estado, para que seja extinta a ação na origem, nos termos do artigo 487, III, “b”, do CPC” (ID. 168338659).

Nas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão
a quo
(ID. 174753689).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo “
desprovimento
do agravo” (ID. 179686173).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por SURAYA NERY COUTINHO SILVA, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Célia Regina Vidotti, nos autos de n.° 0022622-21.2010.811.0041, em trâmite perante a Vara Especializada em Ações Coletivas, MT, que indeferiu o pedido de homologação de acordo de não persecução civil.

Do exame dos autos de origem, verifica-se que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
”, em face do ESTADO DE MATO GROSSO e SURAYA NERY COUTINHO SILVA, visando à declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a aposentadoria por tempo de serviço à segunda requerida, com consequente condenação ao ressarcimento integral do dano causado ao erário público em decorrência da concessão indevida da aposentadoria (ID. 62605812 – autos de n.° 0022622-21.2010.811.0041).

O juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido, declarando a nulidade do ato, com a determinação de reintegração da servidora ao cargo de professora, bem como a restituição aos cofres públicos dos valores percebidos indevidamente, a serem apurados em liquidação de sentença (ID. 62605816 – pág. 01/15 – processo n.° 0022611-21.2010.811.0041).

A sentença transitou em julgado na data de 03.09.2013 (ID. 62605816 – pág. 16 – autos de n.° 0022622-21.2010.811.0041), tendo o
Parquet
postulado pelo cumprimento da sentença em 13.01.1014 (ID. 62605816 – pág. 100/103 – processo n.° 0022622-21.2010.811.0041), apontando como devida a quantia de R$ 555.693,83 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos).

No curso da execução do título judicial, a parte agravada noticiou a formalização de Acordo de Não Persecução Civil com a parte agravante (ID. 107666325 – autos n.° 0022622-21.2010.811.0041), requerendo a sua homologação, o que foi indeferido pela magistrada singular.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Inicialmente, no que se refere à admissibilidade do Acordo de Não Persecução Cível nos autos de origem, mister ressaltar que a permissão para firmar acordos de leniência não é matéria nova, a despeito de que sua expressa autorização, nas ações que tratam de improbidade administrativa, decorra das alterações promovidas pela Lei n.° 14.230/2021.

Nesse contexto, conquanto a demanda originária corresponda ao ressarcimento ao erário, em decorrência da nulidade de ato administrativo que concedeu a aposentadoria à parte agravante, cujo procedimento não está regulado pela Lei n.° 8.429/92, sabe-se que o compromisso de ajustamento de conduta foi inserido na Lei n.° 7.347/85, pela Lei n.° 8.078/90, podendo ter como objeto o patrimônio cultural, histórico e paisagístico, ordem econômica, defesa do consumidor, entre outros.

A possibilidade de transações em ações voltadas ao ressarcimento e a proteção do patrimônio público advém da constatação da inadequação do modelo processual clássico à obtenção da tutela dos direitos de terceira dimensão, pensados sob o prisma da cooperação e da consensualidade, ou seja, tem como propósito tutelar os interesses coletivos
latu sensu
e, ao mesmo tempo, colaborar para a desobstrução da máquina judiciária.

Ademais, é inegável que os requisitos exigidos para a formalização de um Acordão de Não Persecução Cível, previstos na Lei n.° 8.429/92, são mais rigorosos do que aqueles previstos para a celebração de um Termo de Ajustamento de Conduta, à luz da Lei n.° 7.347/85. Confira-se:

“Art. 17-B. O Ministério Público poderá, conforme as circunstâncias do caso concreto, celebrar acordo de não persecução civil, desde que dele advenham, ao menos, os seguintes resultados:

I - o integral ressarcimento do dano;

II - a reversão à pessoa jurídica lesada da vantagem indevida obtida, ainda que oriunda de agentes privados.

§ 1o A celebração do acordo a que se refere o
caput
deste artigo dependerá, cumulativamente:

I - da oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação;

II - de aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação;

III - de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa.

§ 2o Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o
caput
deste artigo considerará a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso.

§ 3o Para fins de apuração do valor do dano a ser ressarcido, deverá ser realizada a oitiva do Tribunal de Contas competente, que se manifestará, com indicação dos parâmetros utilizados, no prazo de 90 (noventa) dias.

§ 4o O acordo a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória.

§ 5o As negociações para a celebração do acordo a que se refere o
caput
deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor.

§ 6o O acordo a que se refere o
caput
deste artigo poderá contemplar a adoção de mecanismos e procedimentos internos de integridade, de auditoria e de incentivo à denúncia de irregularidades e a aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta no âmbito da pessoa jurídica, se for o caso, bem como de outras medidas em favor do interesse público e de boas práticas administrativas.

§ 7o Em caso de descumprimento do acordo a que se refere o
caput
deste artigo, o investigado ou o demandado ficará impedido de celebrar novo acordo pelo prazo de 5 (cinco) anos, contado do conhecimento pelo Ministério Público do efetivo descumprimento”.

Vê-se, portanto, que diante de maior rigor para a celebração do acordo, o fato de a sentença exequenda referir-se apenas ao ressarcimento ao erário, sem condenação por ato ímprobo, não impede que seja adotado o instituto de negociação pelas partes, visando à satisfação do interesse coletivo e à celeridade processual.

Outrossim, salienta-se que o artigo 17, § 16, da Lei n.° 8.429/92, autoriza a conversão da ação de improbidade em ação civil pública. Portanto, se atendidos os requisitos legais, não se vislumbra impedimento legal para que seja firmado acordo de rigidez superior, aplicado a hipóteses mais gravosas de corrupção, em situações regidas pela Lei n.° 7.347/85.

Quanto ao papel do Poder Judiciário na homologação da avença, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que incumbe ao magistrado verificar, em primeiro lugar, a sua regularidade formal, isto é, se o acordo preenche os requisitos legais para a sua celebração, que, nos termos do artigo 17-B, da Lei de Improbidade Administrativa, corresponde ao ressarcimento integral do dano causado e a reversão da vantagem indevida obtida à pessoa jurídica lesada, e, em sequência, o próprio conteúdo da convenção, ou seja, a oitiva do ente federado, o atendimento aos interesses coletivos, bem como do princípio constitucional da razoável duração do processo. Veja-se:

“[...]Porém entendo pertinente fazer alguns apontamentos sobre o papel do Judiciário no tocante à homologação de tais acordos na pendência do processo, seja sob a regência da Lei 13.964/2019 (como no caso em debate), seja já à luz da Lei 14.230/2021.

Em uma primeira mirada, poderia se afirmar que o papel do juiz nestes casos é o de examinar, exclusivamente, a regularidade formal da avença, isto é, se o acordo preenche os requisitos legais para sua celebração, especialmente a capacidade dos celebrantes, licitude do objeto e a observância da forma prescrita ou não defesa em lei (art. 17, § 1o, da LIA, na redação da Lei 13.964/2019; e art. 104 do CC). Sob a ótica da Lei 14.230/2021, inclusive, compete ao juiz averiguar se o acordo prevê a reparação do dano e a reversão da vantagem indevida, que são condições formais para sua celebração (art. 17-B, I e II).

Já em uma segunda perspectiva, além dos requisitos formais dantes indicados, o juiz controlaria, também, o próprio conteúdo da convenção, verificando – após eventual oitiva das vítimas do dano reconhecido (que devem ser integradas ao debate) – se a avença atende as expectativas da coletividade à luz de particularidades subjetivas e objetivas da causa, bem como do princípio constitucional da razoável duração do processo, inclusive na fase satisfativa (arts. 5o, LXXVIII, da CF e 4o do CPC).

Esta última parece ser a melhor interpretação sobre o modo de se proceder no tocante aos acordos celebrados no curso das Ações de Improbidade Administrativa, considerando, até mesmo, que o art. 17-B, § 2o, da LIA, na redação dada pela Lei 14.230/2021 – já apontando diretriz interpretativa sobre o tema –, é expresso no sentido de que o acordo (sic: o seu conteúdo) deverá considerar “a personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso”. Algo que também será avaliado pelo Judiciário no instante em que provocado a apreciar a avença, podendo, portanto, recusar a homologação quando entender que o conteúdo do acordo não preserva, à luz das particularidades da causa, o interesse público na tutela da probidade administrativa [...]”(STJ - Acordo nos EAREsp: 102585 RS 2011/0236946-0, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 09/03/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 06/04/2022).

Sobre o tema, leciona Elton Venturini:

“A necessidade de homologação judicial de transações coletivas resultantes de negociação empreendidas extrajudicialmente (mediante os compromissos de ajustamento de conduta) ou judicialmente (no âmbito de um processo coletivo já instaurado) deve ser compreendida a partir do interesse público existente na fiscalização do devido processo legal processual e substancial dessas soluções consensuais.

Em síntese, esse escrutínio jurisdicional se ocupará da verificação da adequada representatividade dos membros do corpo social titular da pretensão material por parte das instituições legitimadas envolvendo acordo, assim como da equanimidade do seu conteúdo” (A homologação judicial dos acordo coletivos no Brasil. In: Mediação e Arbitragem na Administração Pública: Brasil e Portugal. António Júdice Moreira, Asdrubal Franco Nascimbeni, Christiana Beyrodt, Mauricio Morais Tonin. Almedina (org). 2020, v. 1, p. 115-134).

In casu,
da análise da regularidade formal do acordo em questão, verifica-se que nenhum dos requisitos “indisponíveis”, quais sejam, o ressarcimento integral do dano e a sua reversão ao ente lesado, foram atendidos.

Isso porque, a despeito da anuência do ESTADO DE MATO GROSSO, o acordo prevê o pagamento da quantia de R$ 92.721,07 (noventa e dois mil e setecentos e vinte e um reais e sete centavos), destinado ao Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso, associação civil de caráter cultura, científico e educacional, sem fins lucrativos, distinta do ente prejudicado com o ato ilícito (ID. 110435254 – autos de n.° 0022622-21.2010.811.0041).

Todavia, conforme pode ser observado nos cálculos que instruíram o pedido de cumprimento de sentença, o valor liquidado do dano causado ao erário perfazia, à época, a quantia de R$ 555.693,83 (quinhentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e noventa e três reais e oitenta e três centavos). Referida monta, na última atualização promovida pelo
Parquet
, antes da celebração do ajuste ora analisado, totalizava R$ 900.579,12 (novecentos mil e quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos).

Desse modo, ainda que o acordo propicie atenção ao princípio da duração razoável do processo, que se arrasta por mais de uma década, não se verifica, na hipótese, o atendimento aos requisitos formais mínimos de ressarcimento integral do dano, de modo a satisfazer os interesses coletivos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão que não homologou o Acordo de Não Persecução Civil.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Acompanho voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 30 DE JANEIRO DE 2024:

APOS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADO PELO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, PEDIU VISTA DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 09 DE ABRIL DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA - VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o VOGAL):

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto por
Suraya
Nery Coutinho da Silva contra r. decisão proferida pelo
Juízo da
Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca da Capital, que nos autos do Cumprimento de Sentença no

0022622-21.2010.811.0041, indeferiu o pedido de homologação de acordo de
não
persecução cível.

A
dout
a

Relator
a

D
esa. Maria Aparecida Ferreira Fago proferiu voto no sentido de negar provimento
ao recurso.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público moveu Ação
Civil Pública em desfavor de

Suraya
Nery
Coutinho
Silva, visando à declaração de nulidade do ato administrativo que concedeu a aposentadoria por tempo de serviço à esta, bem como a condenação ao ressarcimento do dano causado ao erário.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando-se a nulidade do ato, com a determinação de reintegração da servidora ao cargo de professora, bem como a restituição aos cofres públicos dos valores percebidos indevidamente.

O ato sentencial transitou em julgado em
03/09/2013, apontando-se em sede de cumprimento de sentença, como devida a quantia de aproximadamente quinhentos e cinquenta e cinco mil reais.

No curso da execução do
título
judicial, as partes, com anuência do Estado de Mato Grosso formalizaram acordo de não persecução cível, postulando ao Juízo de 1o Grau, a homologação do acordo, sobrevindo a decisão agravada que indeferiu o pedido requerido pelas partes.

Pois bem.

No caso dos autos, verifica-se que foram observados preceitos legais.

Vejamos o disposto na Lei de Improbidade Administrativa:

“Art. 17-B (...).

§ 1o A celebração do acordo a que se refere o
caput
deste artigo dependerá, cumulativamente:

I -
da
oitiva do ente federativo lesado, em momento anterior ou posterior à propositura da ação;

II -
de
aprovação, no prazo de até 60 (sessenta) dias, pelo órgão do Ministério Público competente para apreciar as promoções de arquivamento de inquéritos civis, se anterior ao ajuizamento da ação;

III - de homologação judicial, independentemente de o acordo ocorrer antes ou depois do ajuizamento da ação de improbidade administrativa.

§ 2o Em qualquer caso, a celebração do acordo a que se refere o
caput
deste artigo considerará a
personalidade do agente, a natureza, as circunstâncias, a gravidade e a repercussão social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso.

§ 4o O acordo a que se refere o
caput
deste artigo poderá ser celebrado no curso da investigação de apuração do ilícito, no curso da ação de improbidade ou no momento da execução da sentença condenatória.

§ 5o As negociações para a celebração do acordo a que se refere o
caput
deste artigo ocorrerão entre o Ministério Público, de um lado, e, de outro, o investigado ou demandado e o seu defensor.”

No caso dos autos, Autor, Ministério Público e Réu, Sra.
Suraya
Nery Coutinho Silva, com a oitiva do ente federativo lesado,
Estado de Mato Grosso,
firmaram acordo
, no momento da
execução
da sentença condenatória.

Consoante previsto na legislação de
regência
, a celebração do acordo deve considerar a personalidade do agente, a natureza, as
circunstâncias
, a gravidade e a
repercussão
social do ato de improbidade, bem como as vantagens, para o interesse público, da rápida solução do caso.

Conforme consignado pelo
Parquet
em sede de contrarrazoes, o cumprimento de sentença se arrasta há dez anos e até o momento,
não
houve
êxito
na
localização
de bens moveis ou
imóveis
em nome da executada. “

I
nformes provenientes da
Receita
Federal acusaram a absoluta
ausência
de
bens e movimentação financeira por parte da executada nos últimos anos
”
.

Frise-se que, consta do acordo de
não
persecução cível que, o acordo atende ao interesse público, para uma rápida solução do litígio, pressuposto previsto no artigo 17-B, §2o, da LIA.

Nos termos da lei de
regência
, deve ser levado em consideração, a personalidade do agente.

A compromissária conta com setenta e dois anos de idade, estava aposentada do serviço público há
dezoito
anos quando fora reintegrada ao cargo de professora
,
para trabalhar o
período
de cinco anos,
três
meses e vinte e um
dia
s,
que supostamente faltariam no computo para que obtives
se o direito de aposentadoria. Entretanto,
em razão d
e
alteração legislativa, esta conta com mais de nove anos de serviço desde a reintegração.

Ainda que se reconheça que não há o integral ressarcimento do dano, indaga-se a possibilidade
fática e
jurídica de que tal premissa seja cumprida. Repise-se, o cumprimento de sentença se arrasta há dez anos, sem
êxito
no adimplemento da obrigação
em sua integralidade.
Observadas a natureza e as circunstâncias que envolvem a causa, insistir no integral ressarcimento do dano poderia implicar em perpetuação da demanda ou seu arquivamento, sem tampouco reaver parte do prejuízo causado ao erário.

Oportuno esclarecer que, os valores indicados como ressarcimento ao erário foram penhorados dos proventos da Executada, na ordem de 30% sobre seu subsídio, no decorrer do tempo que retornou à ativa.

Ainda que, eventual ressarcimento
não
ocorra diretamente à
pessoa
jurídica lesada, há
anuência
do Estado de Mato Grosso na destinação de valores em favor do
Instituto

Histórico
e
Geográfico
de Mato Grosso,
instituição cultural
relevante
de fomento
à pesquisa e preservação da história e geografia locais.

Feitas estas considerações, tendo em vista o acordo firmado entre Exequente e Executado, bem como a anuência do ente público lesado com a destinação de valores em favor do IHGMT, bem como o interesse público evidenciado na rápida resolução do litígio, a homologação da avença se trata de medida cogente.

Ante o exposto,

peço vênia
à
e. Relator
a
para divergir

de seu voto
e
conceder provimento ao recurso interposto,
para

reformar a decisão agravada, determinando-se a homologação do acordo de não persecução cível.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (1o VOGAL EM SUSBSITUIÇÃO LEGAL):

Eminentes pares,

Embora o desembargador Luiz Carlos tenha proferido voto, analisando o voto de vossa excelência e fazendo uma análise dos autos, levando em consideração que a apelante precisava trabalhar mais cinco anos e que ela trabalhou mais nove anos, por quais razões não sei, mas pela necessidade de trabalhar no mínimo mais quatro anos.

Esse valor pelo qual a apelante trabalhou e pelo qual foi descontado do subsídio dela não é ponderado quando se ingressa com a com o cumprimento de sentença, não é feito qualquer balizamento, então com todas as vênias, retifico o voto proferido pelo desembargador Luiz Carlos da Costa e acompanho o voto do desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024